Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que reconheceu o direito do recorrido à contagem do tempo de serviço entre 11/02/1998 e 10/09/2006 para fins previdenciários, em razão de reintegração determinada pelo STF com efeitos ex tunc.
3. O embargante sustenta omissão quanto à análise do princípio do juiz natural, da vedação constitucional à contagem de tempo ficto e da ausência de contribuição previdenciária no período de afastamento. Requer efeito infringente e prequestionamento. O recorrido apresentou contrarrazões, alegando inovação recursal e ausência de vícios no acórdão.
4. Contrarrazões apresentadas.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre fundamentos constitucionais e legais que, segundo o embargante, impediriam a contagem do tempo de afastamento como tempo de serviço efetivo, além da viabilidade de prequestionamento para fins de recurso extraordinário.
IV. Razão de Decidir
6. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado. As questões foram enfrentadas de forma clara e fundamentada, com base na jurisprudência dominante do STJ e do TJDFT.
7. A alegação de ofensa ao princípio do juiz natural configura inovação recursal, não sendo possível sua apreciação em sede de embargos de declaração.
8. A vedação à contagem de tempo ficto prevista no art. 40, §10, da Constituição Federal não se aplica ao caso de reintegração por nulidade do desligamento, conforme jurisprudência consolidada.
9. Quanto ao pedido de prequestionamento, aplica-se o Tema 800 do STF, que reconhece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral em causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis. Assim, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, conforme o Enunciado 125 do FONAJE.
V. Dispositivo
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
Tese de Julgamento:
A ausência de omissão ou contradição no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. O prequestionamento não é cabível quando ausente vício no julgado, conforme Tema 800 do STF e Enunciado 125 do FONAJE.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 1.022, II, do CPC

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• Tema 800 do STF;
• Enunciado 125 do FONAJE